Tribunal: TJSP
Processo: 2093281-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Jaboticabal. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2022. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na ilegitimidade passiva. Irresignação. Descabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incide o tributo inadimplido que não foi levado a registro, de modo que não tem o condão de alterar a definição legal do sujeito passivo da obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Jaboticabal. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2022. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na ilegitimidade passiva. Irresignação. Descabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incide o tributo inadimplido que não foi levado a registro, de modo que não tem o condão de alterar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária (art.123 do CTN). Arrecadação do IPTU que é de responsabilidade do proprietário do imóvel, do titular do seu domínio útil, ou do seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN), cabendo à Fazenda Municipal escolher o sujeito passivo da exação (Súmula 399 do C. STJ). Parte excipiente que, diante da ausência de registro do título translativo, continua a ser havida como proprietária do imóvel (art. 1.245, §1o, do Código Civil) e, por conseguinte, como contribuinte do imposto. Ilegitimidade passiva corretamente afastada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.